Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722601-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de embargos de declaração opostos por Eunice de Oliveira Ferreira Santos contra decisão de minha lavra em que deneguei a segurança em razão da decadência do direito à impetração do mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, qual seja, a Decisão n° 3.869/2017, proferida no Processo 24.101/2010. A decisão lhe aplicou a pena de multa no montante de R$ 11.000,00 c/c inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de cinco anos, em decorrência de irregularidades verificadas no âmbito do contrato 125/2007, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação do DF e a empresa Sangari do Brasil Ltda, para implementação do “Programa Ciência em foco” nas escolas públicas do Distrito Federal (LC 1/94 57, II c/c art. 60). A impetrante/embargante alega que a decisão foi omissa pois não considerou tratar-se de efeitos sucessivos e autônomos da decisão no 3869/2017, o que ocasiona a renovação do prazo para interposição do mandamus. Posteriormente ingressa com pedido de tutela antecipada de urgência para “determinar a suspensão dos efeitos da Decisão no 3.869/2017 constante nos autos do Processo 24.101/2010 em relação ao cargo atualmente ocupado pela Autora, qual seja, Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, tendo em vista o demonstrado fumus boni iuris e o periculum in mora” (ID 18553958). Sem razão. Não vislumbro a ocorrência de omissão na decisão, uma vez que o ato combatido é a decisão que fixou as penas de multa e inabilitação, por cinco anos, para exercício de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito da Administração Pública, ou seja, trata-se de ato único, não podendo ser confundido com os efeitos das penas aplicadas, razão pela qual o prazo decadencial de 120 dias começou a ser contado da prolação da decisão que fixou as penas e já se exauriu. Uma vez reconhecida a decadência, não se vislumbra a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator